Tribunal: TJDFT
Processo: 0734232-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734232-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOYCE GUIMARÃES SARDINHA LISBOA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 3. Observado, no caso concreto, que a conta bancária mantida pela parte executada é utilizada ordinariamente para realização de operações típicas de conta corrente, assim como para o recebimento de diversos valores, tem-se por caracterizado o desvirtuamento da aplicação financeira e a impossibilidade de definir o caráter alimentar da verba penhorada, circunstâncias que afastam a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, ficou demonstrada a impenhorabilidade de valores em conta bancária, à luz da dignidade, da subsistência e do mínimo existencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, pois o acórdão encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. "A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.) 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, “No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovado que os recursos financeiros penhorados seriam imprescindíveis para a subsistência da pessoa. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.466/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012